Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-61.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ELEVADA REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014134-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (IMPETRANTE), ETELVINO ELLVYS SOUZA - CPF: 672.157.502-72 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 705.912.304-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E AMEAÇA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ELEVADA REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de
ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 147, § 1º, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP);
(ii)
paciente teria ameaçado a atendente de um estabelecimento comercial de desferir um tiro de arma de fogo em sua face, após ela se negar a passar o seu contato a ele;
(iii)
após discutir com o indivíduo que presenciou o episódio, o paciente supostamente o seguiu e desferiu seis golpes de canivete em seu corpo, os quais atingiram a região do tórax e abdômen;
(iv)
o crime contra a vida só não teria se consumado porque o ofendido conseguiu fugir e foi socorrido por terceiros;
(v)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta das condutas.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A natureza da conduta praticada pelo paciente, que teria ameaçado matar a atendente de um estabelecimento por ela ter se negado a passar o contato telefônico ao paciente, e a notícia de que logo em seguida, ele teria desferido diversos golpes de canivete contra o homem que presenciou o episódio ameaçador, sinalizam a gravidade concreta do delito e a especial reprovabilidade do
modus operandi
do comportamento, constituindo fatores reais de cautelaridade.

7. A suposta desproporcionalidade entre prisão preventiva e a futura e eventual pena a ser aplicada em caso de condenação é um prognóstico que somente pode ser confirmado após o julgamento da ação penal, não tendo espaço em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP,
arts. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, e
147, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e AgRg no RHC n. 183.743/MS; TJMT, HC n. 1004918-76.2025.8.11.0000; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Etelvino Ellvys Souza
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP) e ameaça contra a mulher por razões do sexo feminino (art. 147, § 1º, do CP).

Resumidamente, o impetrante alega que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos capazes de demonstrar a necessidade da custódia cautelar.

Sob esse mesmo enfoque, alerta que o paciente só teria desferido golpes contra a suposta vítima do crime contra a vida por ter sido agredido anteriormente, contexto que "
reduz sensivelmente a carga de reprovabilidade da ação e, por consequência, enfraquece a tese de periculosidade social
".

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Salienta que a constrição ofende o
princípio da homogeneidade, pois em caso de condenação, cumprirá eventual pena em regime diverso do fechado.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 285130899).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 286363369).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 293625863).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que em 12/abril/2025, após solicitar o contato telefônico de
Rannyelle Bianchim Sampaio
, atendente de um estabelecimento comercial, e ela negar o pedido, o paciente a ameaçou, dizendo-lhe “
vou meter um tiro de 38 na sua cabeça, vou te esfaquear
”. Na ocasião,
Givaldo José da Silva
, que presenciou a cena, repreendeu o paciente.

Consta que após
Givaldo José da Silva

deixar o local, o paciente supostamente o seguiu e desferiu seis golpes de canivete em seu corpo, os quais atingiram a região do tórax e abdômen. O delito só não teria se consumado porque o ofendido conseguiu se desvencilhar do ataque e foi socorrido por terceiros.

Na sequência, o paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pela gravidade concreta da conduta, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“[...]
Em relação ao periculum libertatis, tem-se que a segregação cautelar do flagrado mostra-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, eis que, por razões ainda desconhecidas, mas provavelmente fúteis, o custodiado teria desferido 05 (cinco) golpes com canivete em face da vítima, o atingindo no abdômen, tórax e pescoço
. Não se olvida a primariedade do custodiado, conforme se infere da busca junto ao Sistema de Emissão de Certidão e aos sítios eletrônicos do TJRO e SEEU,
todavia, essa circunstância, por si só, não é apta a ilidir a gravidade in concreto da conduta, sendo indispensável a custódia cautelar, posto que medidas diversas da prisão não se mostram razoáveis neste momento
, notadamente em decorrência da necessidade de resguardar a ordem a pública [...]”
(id. 284312861)

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De acordo com as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e o relato do ofendido
Givaldo José da Silva
,
este estava no estabelecimento comercial “Mercado Compre Bem”, consumindo bebida alcoólica, quando o paciente chegou ao local “visivelmente embriagado”
e, pouco depois, agrediu o ofendido com o auxílio de uma arma branca.

Por sua vez, os fundamentos invocados pela indigitada autoridade coatora são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta praticada pelo paciente, que teria ameaçado matar a vítima
Rannyelle
por ela ter se negado a fornecer seu número telefônico, e a notícia de que o paciente teria desferido diversos golpes de canivete contra o ofendido
Givaldo
, aparentemente por motivo fútil, sinalizam a gravidade concreta da condita e especial reprovabilidade do
modus operandi
, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ademais, o ofendido
Givaldo
destacou em seu depoimento que necessitou ser submetido a cirurgia em decorrência da gravidade das lesões, assinalando que dois golpes atingiram o seu coração, a demonstrar a elevada reprovabilidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente e a necessidade concreta de intervenção do Poder Judiciário para resguardar a ordem pública.

Em caso semelhante, esta Câmara Criminal já decidiu da seguinte forma:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c.c. art. 14, II, CP), em que o paciente, após ingerir bebida alcoólica com a vítima, desferiu golpes de faca no braço e mão esquerdos da vítima, sem motivação aparente.
II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando: (i) a suficiência da fundamentação; (ii) a presença dos requisitos autorizadores; e (iii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir:
1.
Presentes os requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, evidenciados pelos elementos probatórios e pela gravidade concreta da conduta, com risco à integridade física da vítima
.
2. A proximidade entre agressor e vítima, somada à expressa manifestação do desejo de matar, demonstram perigo concreto de reiteração delitiva.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.
(HC n. 1004918-76.2025.8.11.0000, Desembargador Relator Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 21/março/2025).

Ao revés da conotação que o impetrante quer dar, mesmo que o paciente não tivesse agido impelido por motivo fútil, subsiste a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, pois a multiplicidade de golpes e a notícia de que ao menos dois deles atingiram região vital revelam a elevada gravidade do comportamento ilícito, o descontrole emocional do paciente e o perigo que suas ações representam para a comunidade em que está inserido.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas ainda pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Logo, como o encarceramento provisório é o único meio hábil a resguardar a ordem pública, não há como se promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Etelvino Ellvys Souza
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025